Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-62.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800046-62.2023.8.14.0105

APELANTE: EVANDRO BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800046-62.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: EVANDRO BEZERRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Evandro Bezerra da Silva contra sentença da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, §3º, CP) à pena de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do CP, ou ainda a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do perdão judicial ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão e abordagem foram considerados consistentes e coerentes, confirmando a posse do bem de origem ilícita pelo apelante, o que é suficiente para configurar o crime de receptação.

4.

A jurisprudência consolidada presume a autoria do crime de receptação em casos de posse de bem de origem ilícita, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a procedência criminosa do objeto, o que não foi feito.

5.

O apelante, intimado para audiências preliminares e de instrução, não compareceu, tampouco forneceu elementos que pudessem corroborar sua alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem, inviabilizando a absolvição por falta de provas.

6.

O pedido de perdão judicial é inaplicável, pois o bem receptado (motocicleta) não é de pequeno valor, como exige o art. 180, §5º, do CP, além de não haver provas de que o apelante tenha agido com culpa levíssima.

7.

A desclassificação para receptação culposa não encontra amparo, uma vez que os elementos probatórios indicam que o apelante agiu com dolo ao adquirir o bem sem comprovação de sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de bem de origem ilícita, confirmada por provas documentais e testemunhais, gera presunção de autoria no crime de receptação, cabendo ao possuidor comprovar o desconhecimento da ilicitude da procedência.

2.

O perdão judicial no crime de receptação é inaplicável quando o bem não é de pequeno valor ou quando o agente não age com culpa levíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §3º e §5º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PA - Apelação Criminal nº 0800402-23.2020.8.14.0021, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 24.10.2023.

·

STJ - AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023, 6ª Turma.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800046-62.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: EVANDRO BEZERRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
EVANDRO BEZERRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, §3º, do CP.

Narra a peça acusatória (ID 19243372), em síntese, que no dia 25/01/2023, por volta das 10h50, na Rua Transjutaí, no município de Concórdia do Pará, a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, abordou o adolescente R.S.S o qual conduzia 01 (uma) Motocicleta YAMAHA XTZ, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014/2015, CHASSI 9C6KE1060F0017790, SEM PLACA e constatou, por meio do sistema do Detran, que esta seria produto de roubo. Ato contínuo, o adolescente informou aos policiais que a motocicleta apreendida pertencia ao seu pai, ora apelante,
EVANDRO BEZERRA DA SILVA
. Em sede policial, o denunciado informou que adquiriu a referida motocicleta por volta de 04 meses atrás de uma pessoa desconhecida pela quantia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante dos acontecimentos narrados, por se tratar de fato de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, antes de oferecer Denúncia, requereu designação de audiência preliminar para tratar a respeito de proposta de transação penal apresentada, consistente em: prestação de serviços à comunidade a ser cumprida em local estabelecido pelo Juízo competente, pelo período de 02 (dois) meses, à razão de cinco horas semanais, devendo a Secretaria encaminhar ao Juízo, relatório mensal sobre frequência e atividades desempenhadas, devendo ainda o referido Juízo fixar data para o cumprimento inicial da obrigação;
ou
prestação pecuniária de R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) a ser quitada no prazo de 30 dias, destinada ao Fundo Municipal de Saúde.

O denunciado, apesar de devidamente intimado (ID 19243366, p. 1), não compareceu à audiência preliminar designada para tratar da proposta de transação penal (ID 19243370 e 19243371) apresentada, importando em recusa ao benefício, de modo que o Órgão Ministerial diante da ausência, ofereceu Denúncia em face dos acontecimentos.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 19243402), o recorrente novamente, apesar de ter sido intimado e se encontrar sob assistência da Defensoria Pública, não compareceu ao ato, motivo pelo qual não foi realizado o seu interrogatório.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID

19243407), contra a qual a defesa recorreu (19243415 e 19243418), requerendo a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar sentença condenatória ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial previsto no Art. 180, §5º, do CP.

Constam as contrarrazões (ID 19243421) requerendo o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido devido a alegada ausência probatória capaz de fundamentar sentença condenatória (ID 20157383).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Do perdão judicial.

A defesa do apelante pugna
pela absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo ou, subsidiariamente, que seja concedido perdão judicial, por atender às exigências do disposto no art.
180, §5º, do CP.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram demonstradas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 19243356, p. 6); Certidão de apreensão de bem (ID 19243356, p. 16), Auto/Termo de Exibição e Apreensão (Num. 19243356, p. 18); bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares SGT PM Madson Douglas de Brito Oliveira e SUB TEN PM Edvan Chaves Barros Dias.

Na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem do menor, filho do apelante,
para embasar a sentença condenatória proferida.

Destaco que o argumento da defesa acerca da insuficiência probatória em relação aos depoimentos prestados, sob argumento de que não são suficientes para ensejar uma condenação, pois os policiais militares não lembram especificamente da abordagem, não merece prosperar.

Isso porque verifico que durante audiência de instrução e julgamento, em depoimento prestado pelo SUB TEN PM Edivan Barros, ao ser indagado acerca especificamente do presente fato, confirmou as informações prestadas em Boletim de Ocorrência. Nesse sentido, cito trecho do depoimento (ID 19243403):

“Defensor: Nesse fato aqui que a gente está fazendo a audiência hoje, o senhor recorda de algum detalhe sobre ele? Dessa YAMAHA XTZ.

Edivan: Olha, durante essa operação eu não recordo quantas motos foram apreendidas e apresentadas na delegacia, eu sei que foram bastante. Pelo nome eu não consigo recordar da pessoa, mas pela minha assinatura, pelo nome e pelo texto que eu to vendo aqui, procedeu com certeza absoluta o procedimento.

Defensor: Esse fato aqui específico envolveu um menor de idade e a moto seria do pai desse menor. Isso ajuda?

Edivan: Ajuda bastante. Eu recordo, realmente. O pai dele apareceu na delegacia e foi apresentado tudo na delegacia.

Defensor: E quem estava na posse dessa moto era um menor de idade?

Edivan: Isso.”

Portanto, constato que o depoimento dos policiais prestados em audiência de instrução é coeso e suficiente para embasar o pleito condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DO BEM QUE ENSEJA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL CONSISTENTE E COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AO EXASPERAR A PENA-BASE NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria do crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita.
2. Os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente
. 3. Ausência de fundamentação idônea ou inerente o tipo penal que justifica o expurgo da exasperação da pena-base, redimensionando a pena do apelante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800402-23.2020.8.14.0021, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)”
Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 3.º, CPB). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS. RECORRENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS DELITOS. DESPROVIMENTO. 1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que restam provadas nos autos as materialidades dos crimes de receptação, uso de documento falso e ainda porte ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, nos arts. 180, § 3.º e 304, ambos do CP/40 e art. 14 da Lei nº 10.826/03; 2.
A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;
3. Além dos depoimentos das testemunhas, o recorrente confessou a prática do crime informando que portava a arma e que não tinha autorização, além de conseguir o documento falso; 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), _____ de ___________ de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00171095220178140006 16858672, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 3ª Turma de Direito Penal)”
Grifei.

Além disso, ainda que a defesa alegue que ao longo da instrução processual não restou evidente que o apelante tinha conhecimento de que o bem tinha origem ilícita, tal argumento não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência sobre o tema, no que tange à posse de bem proveniente de crime, cabe ao indivíduo comprovar que o detém de forma legal ou que desconhecia totalmente sua origem ilícita.

Não foi o que se verificou no presente caso, visto que o apelante, mesmo intimado por várias vezes, não compareceu no presente feito em nenhum ato, seja em audiência preliminar, seja em audiência de instrução e julgamento para que pudesse, ao menos, prestar o seu depoimento. Além disso, a própria defensoria, informou que o apelante não forneceu nenhum elemento de prova para que fosse realizada a sua defesa (ID 19243404).

Nesse sentido, cito
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. RESP INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa deixou de combater o seguinte fundamento nas razões do AREsp: Súmula n. 7 do STJ. Isso motivou o seu não conhecimento. 3.
Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. 4. Além disso, é possível a condenação baseada em elementos do inquérito policial desde que corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme ocorrido na hipótese dos autos.
Assim, a pretensão era também inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 5. A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2387294 SP 2023/0206136-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)”
Grifei.

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição, sendo entendimento pacificado a necessidade de prova da origem lícita do bem, o que não se configurou no caso em apreciação.

Outrossim, em relação ao perdão judicial para receptação na modalidade culposa, entendo não ser cabível, em razão de não se tratar de bem de pequeno valor.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. VIABILIDADE. CONDIÇÕES DE QUEM OFERECE. DESPROPORÇÃO ENTRE VALOR E PREÇO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO. PREJUÍZO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal.

(...)

4. O perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, primeira parte, do Código Penal, somente é aplicável ao agente primário que agiu com culpa levíssima e receptou bem de pequeno valor.
Sendo o bem de considerável valor e inexistindo provas de ter a apelante agido com culpa levíssima, inviável a aplicação da benesse. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o delito de receptação simples para o crime de receptação culposa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), _____ de ____________ de 2024 Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08078750520218140028 22110114, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)”
Grifei
.

Rejeito, portanto, as teses suscitadas pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
sendo mantido os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024